Tribunal: TJSP
Processo: 1049074-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
1. Acórdão proferido em 25.08.2015, mantendo a improcedência da demanda, por outro fundamento (prescrição do fundo de direito).
2. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para juízo de retratação (CPC, art. 1030, II). REsp 1.101.726/SP (Tema no 15).
3. Acórdão proferido

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
1. Acórdão proferido em 25.08.2015, mantendo a improcedência da demanda, por outro fundamento (prescrição do fundo de direito).
2. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para juízo de retratação (CPC, art. 1030, II). REsp 1.101.726/SP (Tema no 15).
3. Acórdão proferido em 31.05.2017, para acolher a revisão do julgado e afastar a prescrição do fundo de direito. No mérito, foi reconhecida a prescrição quinquenal, em razão da reestruturação da carreira e definição de novo padrão remuneratório dos policiais militares, com a edição da Lei Estadual no 8.989/94, conforme orientação do STF (RE 561.836/RN-RG).
4. Interposição de novos recursos aos tribunais superiores, em face da decisão que acolheu a revisão do julgado e reconheceu a prescrição quinquenal. Recurso Especial provido, para afastar a prescrição do fundo do direito, e Recurso Extraordinário julgado prejudicado.
5. Devolução dos autos para cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça.
6. Ratificação dos fundamentos do acórdão recorrido, para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, negar provimento ao recurso, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049074-56.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARLY DE
LOURDES ROSA DA SILVA (E OUTROS(AS)), LOURDES VIDAL VULTO, CARMELITA MOREIRA
DA ROCHA, MARIA MADALENA DA SILVA BISSOLI, MARLENE BENEDICTA DOS SANTOS
ROCHA, LIBERIA DIAS DA ROCHA, NEUSA MARIA DE JESUS FREEMAM, ELISABETE COSTA
DE SOUZA, ELZA FERREIRA, MIRIAM AGUIAR DE CARVALHO, NADIR JOANNA POLICASTRO
RUIZ, CARMELITA DOS SANTOS PEREIRA, SILENE FERNANDES DE FARIA, MARIA EUNICE
RODRIGUES FRAZÃO, MAGNOLIA ALÇMEIDA LIMA MARTINS, MARIA LUIZA AQUINO
MOLINA DOS SANTOS, CARMEN LUCIA MARQUES RAMOS, DIRCE GONÇALVES DA SILVA
GIL, EDUVIGES APARECIDA LOPES SOLLA, NEUSA DA CONCEIÇÃO GODOY, ANITA MARIA
MARQUES FERNANDES MARINO, MARCILEIA CANDIDA XAVIER, SERGIO LUIZ RODRIGUES,
VANDA BUENO DA SILVA CRUZ, APARECIDA ALVES FREIRES TEIXEIRA, CELIA APARECIDA
BARBOSA, CAMILLE VITORIO PEREIRA, FRANCISLEINE CHAGAS ANDRE, GUSTAVO ALVES
MOREIRA DA SILVA e GABRIELA GOMES DE SOUSA SILVA, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram o acórdão
recorrido, para afastar a prescrição do fundo de direito e, no mérito, negar provimento
ao recurso dos autores, com o reconhecimento da prescrição quinquenal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049074-56.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30203
2
VOTO No 30.203
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1049074-56.2014.8.26.0053
APELANTES: MARLY DE LOURDES ROSA DA SILVA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Luiza Barros Roza
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL.
PENSIONISTA
DE
POLICIAL
MILITAR.
CONVERSÃO
DE
VENCIMENTOS EM URV.
1. Acórdão proferido em 25.08.2015, mantendo a improcedência
da demanda, por outro fundamento (prescrição do fundo de
direito).
2. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para juízo de
retratação (CPC, art. 1030, II). REsp 1.101.726/SP (Tema no 15).
3. Acórdão proferido em 31.05.2017, para acolher a revisão do
julgado e afastar a prescrição do fundo de direito. No mérito, foi
reconhecida a prescrição quinquenal, em razão da reestruturação
da carreira e definição de novo padrão remuneratório dos
policiais militares, com a edição da Lei Estadual no 8.989/94,
conforme orientação do STF (RE 561.836/RN-RG).
4. Interposição de novos recursos aos tribunais superiores, em
face da decisão que acolheu a revisão do julgado e reconheceu a
prescrição quinquenal. Recurso Especial provido, para afastar a
prescrição do fundo do direito, e Recurso Extraordinário julgado
prejudicado.
5. Devolução dos autos para cumprimento da decisão do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Ratificação dos fundamentos do acórdão recorrido, para afastar
a prescrição do fundo de direito e, no mérito, negar provimento
ao recurso, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal.
Trata-se de ação ajuizada por Marly de Lourdes Rosa da Silva e
outros, pensionistas de policiais militares, em face da São Paulo Previdência
- SPPREV, objetivando o recálculo de seus vencimentos, convertendo-os para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049074-56.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30203
3
URV a partir do mês de março de 1994, na forma estabelecida pelo artigo 22
da Lei Federal no 8.880/94, com o pagamento das diferenças, acrescidas de
juros e correção monetária.
A r. sentença julgou improcedente a ação e extinguiu o feito,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de
Processo Civil. Pela sucumbência, carreou aos autores o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observado o disposto nos
artigos 11 e 12 da Lei no 1.060/50, tendo em vista a gratuidade concedida
(fls. 174/177).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 25 de agosto de 2015, por decisão unânime, negou provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença de improcedência da demanda por outro
fundamento (prescrição do fundo de direito) e julgou extinto o feito, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de
Processo Civil de 1973 (fls. 221/229).
Os autores interpuseram Recurso Especial (fls. 232/291).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.101.726/SP, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, em cumprimento ao disposto no inciso II do artigo 1.030 do
Código de Processo Civil de 2015, para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão (fls. 308).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049074-56.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30203
4
A Turma Julgadora, em julgamento proferido em 31 de maio de
2017, acolheu a revisão do julgado, para afastar a prescrição do fundo de
direito e, no mérito, negar provimento ao recurso dos autores, com
fundamento na orientação do C. Supremo Tribunal Federal no RE no
561.836/RN-RG, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 2014 e a
reestruturação da carreira dos policiais militares se deu com a edição da Lei
Estadual no 8.989/94, restando consumada a prescrição quinquenal (fls.
316/323).
Os embargos de declaração opostos pelos autores (fls. 325/330)
foram rejeitados (fls. 334/338).
Os autores interpuseram novos recursos aos tribunais
superiores (fls. 341/483 e 485/496).
O C. Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao
Recurso Especial, para afastar a prescrição do fundo de direito (fls. 590/597);
e o E. Supremo Tribunal Federal julgou prejudicado o Recurso Extraordinário
pela perda do objeto, em razão do recurso especial ter sido parcialmente
provido (fls. 602/604).
Os autos retornaram à Turma Julgadora, para cumprimento da
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 613).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o C. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049074-56.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30203
5
no julgamento do Recurso Especial interposto pelos autores (REsp no
1.821.228/SP), afastou a prescrição do fundo de direito.
Entretanto, o acórdão (fls. 316/323) objeto do referido recurso
especial interposto pelos autores (fls. 341/483), em sede de juízo de
retratação (CPC, art. 1030, II), afastou a prescrição do fundo de direito,
reconhecendo que a prescrição, na espécie, é meramente parcelar (Súmula
85/STJ), seguindo a orientação do decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.101.726/SP (Tema no 15).
No mérito, restou decidido que, embora os servidores tenham
direito à conversão de cruzeiros reais em URV de acordo com a Lei
8.880/1994, a aplicação de percentual decorrente de eventual conversão
equivocada deve cessar com o estabelecimento de novo padrão salarial,
nova escala de vencimentos, novo valor de referência de vencimentos,
bem como quando há reestruturação de carreira, nos termos do
entendimento adotado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 561.836/RN-RG
Eis a ementa do acórdão recorrido (fls. 316/323):
“SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA
DE POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
1. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Inocorrência. Relação de trato
sucessivo. Súmula no 85 do STJ. Entendimento sedimentado pelo STJ.
Revisão do julgado acolhida.
2. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. Alteração do sistema
monetário. Lei Federal no 8.880/94. Observância obrigatória, pelos Estados
e Municípios. Impossibilidade de compensação com outros reajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049074-56.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30203
6
Entendimento já consolidado pelo STJ, inclusive em sede de recurso
repetitivo (REsp 1.101.726/SP).
3. LIMITE TEMPORAL. Novo regime jurídico remuneratório. Orientação do
STF no julgamento do RE n° 561.836/RN-RG. Reestruturação da carreira e
definição de novo padrão remuneratório dos policiais militares com a
edição da Lei Estadual no 8.989/94. Demanda proposta em 2014.
Prescrição quinquenal consumada. Inteligência do art. 1o do Decreto no
20.910/32. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
4. Sentença de improcedência da demanda mantida, por outro fundamento
(prescrição quinquenal).
5. Revisão do julgado acolhida, para afastar a prescrição do fundo de
direito e, no mérito, negar provimento ao recurso.”
Nesse contexto, de rigor a ratificação dos fundamentos do
acórdão recorrido (fls. 316/323), pois em consonância com o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal (RE no 561.836/RN -Tema no 5) e do C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.101.726/SP - Tema no 15).
À vista do exposto, ratifica-se o acórdão recorrido, para afastar
a prescrição do fundo de direito e, no mérito, negar provimento ao recurso
dos autores, com o reconhecimento da prescrição quinquenal.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.